Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-93.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS POR EQUIDADE. ORÇAMENTOS CONTRADITÓRIOS E INCOMPATÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.000,00, bem como improcedente o pleito de dano moral.
2. O recorrente intenta a majoração do dano material para R$ 5.120,47 sob a alegação de integral reparação do dano. Afirma que não concordou com nenhum pagamento inferior ao orçado pela seguradora e nem autorizou que terceiros agissem em seu nome para negociação do débito. Pugna também pela reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) o valor do dano material fixado; (ii) a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de inovação recursal. Não pode o recorrente inovar em grau recursal, trazendo provas e questões que não foram deduzidas e produzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: acórdão 1748572. Recurso não conhecido no tocante à alegação de danos no porta-malas do veículo.
5. A relação jurídica é regida pelo Código Civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
6. Resta incontroverso nos autos que o acidente de trânsito objeto dos autos teve como causa exclusiva a conduta da requerida, permanecendo a discussão sobre a fixação do dano material e a existência de dano moral.
7. No tocante ao dano material, verifica-se que inicialmente foi encaminhado à ré, logo após o acidente, o orçamento no valor de R$ 1.800,00 (ID 82124191 - pág. 2) e três dias depois foi solicitado pagamento em quantia bem superior, no valor de R$ 6.152,00 (ID 82124184 - pág. 2), ambos orçados pela mesma empresa e sem justificativa plausível para a alteração do valor. Ademais, a ré colacionou pesquisa de mercado comprovando que a peça principal (parte inferior do para-choque) pode ser adquirida nova e original por valor substancialmente inferior ao orçado pelo autor.
8. Ressalte-se que é irrelevante o fato de o filho do autor não possuir procuração para representá-lo. O aspecto determinante é a adequada quantificação do dano. Nesse contexto, o filho do autor, que conduzia o veículo, apresentou orçamento inicialmente compatível com os valores de mercado, emitido por oficina idônea — tanto que o próprio autor também juntou orçamento da mesma empresa, embora não tenha justificado de forma coerente a divergência entre os valores apresentados.
9. Assim, diante das divergências, o dano material foi fixado com base nas regras de experiência e equidade (arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/1995), não cabendo reparos na sentença.
10. Por sua vez, o dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial a dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). No presente caso, não há comprovação nos autos de exposição do autor a qualquer situação externa vexatória apta a demonstrar dano psicológico. Em que pese o relato do autor, este não apresenta desdobramentos aptos a violar seus atributos da personalidade. É certo que existe desgaste pela adversidade vivenciada, no entanto, a situação descrita não subsidia a reparação por dano moral indenizável, pois não viola interesse existencial do autor. Portanto, o recorrente não se incumbiu de juntar aos autos provas que demonstrassem eficazmente que sua dignidade foi atingida (art. 373, I, CPC). Correta, portanto, a sentença que afastou o dano moral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 5o e 6o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1748572, 07051044020228070017, Relatora: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/20234.